Tribunal: TJES
Processo: 5005060-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005060-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDERSON GOMES GUIMARAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005060-64.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON GOMES GUIMARAES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGRESSÃO DE REGIME. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Caracterizada a prática de falta disciplinar grave, consistente em fuga do estabelecimento prisional, o julgador tem o dever imperativo de aplicar as sanções correspondentes à quebra dos deveres impostos ao apenado.

2. Não se constata desproporcionalidade na regressão do regime de pena do agravante, porquanto permaneceu por aproximadamente 06 (seis) meses foragido, demonstrando indiferença e falta de disciplina no cumprimento da pena.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005060-64.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON GOMES GUIMARAES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
Anderson Gomes Guimarães
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos da execução tombada sob nº 2000144-98.2021.8.08.0035, por meio da qual fora determinada a regressão do regime inicial de cumprimento de pena do agravante do semiaberto para o fechado.

Nas razões recursais (Id. 4979224, pp. 01/08), a Defensoria Pública Estadual argumenta que a regressão de regime constitui violação da coisa julgada estabelecida por meio da sentença penal condenatória. Além disso, ressalta a desproporcionalidade da medida, diante das demais punições sofridas pelo agravante no curso da pena (interrupção da data base, revogação de saída temporária, suspensão de visitas e atestado de conduta suspenso). Com base nesses argumentos requer sejam mantidas apenas as punições administrativas e a interrupção da data base para concessão de novos benefícios, devendo a decisão ser reformada para que o agravante não seja regredido ao regime fechado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registre-se que o agravante, após ser liberado para saída temporária no dia 22.12.2021, não regressou ao Presídio, sendo constatada a sua evasão no dia 29.12.2021. Depois de um período foragido, fora capturado em
15.6.2022
.

Realizada a audiência de justificação, no dia 16.3.2023, não fora acolhida a justificativa apresentada pelo agravante, sendo determinada pelo magistrado
a quo
a regressão definitiva do cumprimento de pena.

Em que pesem o brilhantismo dos fundamentos externados pela N. Defensoria Pública Estadual, chocam-se com a vontade do legislador estabelecida nos arts. 50 e 118, ambos da Lei de Execução Penal, senão vejamos:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II - fugir;

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Nesse aspecto, a regressão de regime é medida judicial prevista em lei, de modo que não há que se falar em violação à coisa julgada pela aplicação de norma cogente. Deste modo, caracterizada a prática de falta disciplinar grave, consistente em fuga do estabelecimento prisional, o julgador tem o dever imperativo de aplicar as sanções correspondentes à quebra dos deveres impostos ao apenado.

Além disso, na presente hipótese, todas as garantias legais foram conferidas ao agravante antes de ser realizada a sua regressão de regime, na medida em que teve a oportunidade de ser ouvido em Audiência de Justificação e ser devidamente assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Ressalte-se, ainda, que não se constata desproporcionalidade na regressão do regime de pena do agravante, porquanto permaneceu por aproximadamente 06 (seis) meses foragido, demonstrando indiferença e falta de disciplina no cumprimento da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito
, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)